Tribunal: TCU
Processo: 013.736/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por meio do Processo 08020.005169/2014-33, em função de dano apurado no âmbito do Convênio n. CV-650/2010, firmado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de Escada/PE, que tem por objeto ""Fortalecimento e modernização da Secretaria de Segurança Comunitária através do seu Reaparelhamento, Cursos de formação para novos Guardas Municipais

Inteiro teor:
Acórdão 13637/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Justiça em desfavor de Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva, ex-prefeito municipal de Escada/PE, em razão de omissão no dever de prestar contas relativas aos Convênio SENASP/MJ 650/2010 (Siafi 750759), cujo objeto foi "fortalecimento e modernização da Secretaria de Segurança Comunitária através do seu Reaparelhamento, Cursos de formação para novos Guardas Municipais, Planejamento Organizacional Estratégico, bem como à implantação do projeto Galera da Paz" sob o valor total de R$ 353.600,00, com o aporte de R$ 350.000,00 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste transcorrido de 29/12/2010 a 29/6/2013, com o prazo final para a prestação de contas fixado em 29/8/2013. Considerando que, por meio do subitem 9.6 do Acórdão 822/2019-TCU-Segunda Câmara , o TCU efetuou determinação dirigida ao município de Escada/PE para que promovesse a devolução do saldo remanescente do ajuste aos cofres do Tesouro Nacional, no valor de R$ 40.000,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 4/1/2016 até a efetiva devolução; Considerando que, em face de indícios de descumprimento dessa determinação, foi feita a audiência do então prefeito municipal de Escada/PE, Sr. Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva; Considerando que, em seguida, o Tribunal prolatou o Acórdão 3307/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual rejeitou as razões de justificativa do Sr. Lucrécio, aplicou-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 e reiterou a determinação para devolução do saldo remanescente do convênio aos cofres federais; Considerando que, após o trânsito em julgado dessa deliberação, o responsável não recolheu a multa que lhe foi aplicada; Considerando que, por outro lado, em 15/12/2022, o município de Escada/PE procedeu ao recolhimento do saldo remanescente do convênio, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, tendo sido devolvida a importância de R$ 60.951,56 (peças 177-179), o que corresponde à totalidade da dívida; Considerando a proposta da AudTCE, corroborada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), de considerar cumprida a determinação de recolhimento do saldo remanescente do convênio e, após o julgamento acerca dessa matéria, remeter os autos para autuação do processo de cobrança executiva referente à multa aplicada ao Sr. Lucrécio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.6 do Acórdão 822/2019-TCU-Segunda Câmara , reiterada pelo item 9.2 do Acórdão 6150/2020-TCU-Segunda Câmara , haja vista a documentação acostada às peças 177-179 dos presentes autos; e b) remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc/Scbex para a autuação do processo de cobrança executiva referente à multa aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 3307/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.736/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.002/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.979/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.551/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.791/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 014.223/2015-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Jandelson Gouveia da Silva (XXX.268.204-XX); Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva (XXX.678.504-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Escada - PE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Raphael Parente Oliveira (OAB-PE 26433), representando Lucrécio Jorge Gomes Pereira da Silva; Antonio Cabral de Souza Neto (OAB-PE 30223), Pamela Sherolen Souza e Silva (OAB-PE 35028) e outros, representando Prefeitura Municipal de Escada - PE; Manoel Alves de Oliveira, representando Jandelson Gouveia da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.